Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA.
I - Uma vez que os bens jurídicos tutelados por cada um dos crimes - perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência - são distintos, o delito do artigo 147-A do Código Penal não pode ser absorvido pelo descumprimento de medidas protetivas, tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
II - Não constituindo o delito de perseguição como meio necessário à execução do crime de descumprimento de medidas protetivas, inviável a aplicação do princípio da consunção.
III - Recurso conhecido e provido.